Tribunal: TJMT
Processo: 0006777-17.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006777-17.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY FALCUNDES LEONCIO DE MORAES - CPF: 063.700.681-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE ERIÇADA PELA DEFESA E TORNOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ALTERAÇÃO PELO JUIZ DE DIREITO DA TIPIFICAÇÃO PENAL ATRIBUÍDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INICIAL ACUSATÓRIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, VISANDO VIABILIZAR ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1. PRELIMINAR
ARGUIDA PELO APELANTE – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, ANTE A ALEGADA A AUSÊNCIA DE PEÇAS PROCESSUAIS – PROCEDÊNCIA – PEÇAS PROCESSUAIS DOS AUTOS FÍSICOS NÃO CARREADAS INTEGRALMENTE AO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – DECISÃO QUE SE BASEIA EM LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO ESTRANHO À PRESENTE CONTENDA – LAUDO CORRETO NÃO ENCARTADO AO FEITO À ÉPOCA DO
DECISUM
– PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXARADO À REVELIA DOS DEMAIS ELEMENTOS QUE RESPALDARAM O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PARTES QUE NÃO FORAM INTIMADAS PARA SE MANIFESTAR QUANTO À CONFORMIDADE DA MIGRAÇÃO DOS AUTOS AO PJE – INAPLICABILIDADE DO ART. 565 DO CPP
IN CASU
– PREJUÍZO À ACUSAÇÃO EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO, ANTES QUE O JULGADOR SE MANIFESTE SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO – PRELIMINAR ACOLHIDA, A FIM DE ANULAR O DECISÓRIO, COM DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA AO JUÍZO
A QUO
–
MÉRITO
–
2.
ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO, RESTABELECENDO-SE A TIPIFICAÇÃO INICIALMENTE CAPITULADA NA EXORDIAL – PREJUDICIALIDADE –
3.
APELO CONHECIDO, COM O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA, JULGANDO-SE PREJUDICADO O MÉRITO.

1.

A decisão recorrida readequou a capitulação típica da conduta imputada ao apelado na denúncia, de narcotráfico para tráfico privilegiado, a fim de possibilitar a entabulação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), porém, ao que consta dos autos eletrônicos, foi prolatada sem que a integralidade dos elementos informativos que compunham o inquérito físico fosse sido migrada para o PJE, embasando-se inclusive sobre peças processuais aparentemente equivocadas, como laudo de constatação de substância entorpecente estranho à presente contenda.

Portanto, e considerando que as partes não haviam sido intimadas para se manifestar quanto à conformidade ou não da virtualização do feito, tal qual determina a Portaria Conjunta n.o 371 PRES-CGJ, de 08/06/2020, deve se reconhecer que a acusação não concorreu para a própria sucumbência e, por conseguinte, impõe-se decretar a nulidade do
decisum
, a fim de que eventuais irregularidades na digitalização sejam sanadas, antes que o julgador se manifeste sobre a matéria de fundo.

2.

Uma vez acolhida a preliminar de nulidade, julga-se prejudicado o pleito recursal de mérito, voltado a restabelecer a capitulação jurídica inicialmente atribuída à conduta denunciada.

3.

Apelação ministerial conhecida, com acolhimento da preliminar arguida, julgando-se prejudicado o mérito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

WESLEY FALCUNDES LEONCIO DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, com fulcro no art. 593, II, do CPP,

em face da r. decisão proferida no processo n.o 6777-17.2020.8.11.0002, por meio da qual o d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT

alterou a capitulação da conduta
atribuída ao apelado
na denúncia, que originalmente o incursionava nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 (
tráfico de drogas
), para o art. 33, §4.o, da mesma Lei (
tráfico privilegiado
), e determinou a manifestação das partes acerca do seu interesse em firmar
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 178459184, o
Parquet
suscita,
preliminarmente
, a nulidade da decisão recorrida,

ante a
ausência de peças processuais no Processo Judicial Eletrônico
, alegando que, após a migração do feito físico para o PJE, o juízo
a quo
readequou a conduta capitulada na denúncia, sem que o correto laudo pericial de constatação de substância entorpecente fosse carreado aos autos digitais, ao que o recorrente acrescenta ainda a tese de que
as partes não foram sequer intimadas para se manifestar quanto à eventual desconformidade da migração
, em inobservância ao que determina a Portaria Conjunta n.o 371 PRES-CGJ, de 08/06/2020.

No mérito
, o apelante sustenta a
incompetência do órgão julgador para proceder à retificação da exordial acusatória
, sob pena de violação ao Sistema Processual Penal Acusatório, e complementa que, no caso concreto, mostra-se
impossível a propositura de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP
.

Em contrarrazões vistas no ID 178459189, a defesa técnica do recorrido rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 183780247, opinou pelo
acolhimento
da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELO APELANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo órgão de acusação.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, sob o argumento de que fora proferida pelo magistrado
a quo
com base em laudo pericial de constatação de substância entorpecente oriundo de processo diverso, sem que todas as peças do inquérito físico fossem devidamente migradas para o Processo Eletrônico, ao que o
Parquet
agrega o argumento de que a nulidade se deve também ao fato de as partes não terem sido intimadas a se manifestar quanto à eventual desconformidade da migração, em inobservância ao que determina a Portaria Conjunta n.o 371 PRES-CGJ, de 08/06/2020.

Pois bem. Após analisar detidamente o feito, constato que
razão assiste ao representante ministerial
.

Com efeito, o apelado
WESLEY
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, porque, no dia 27/05/2020, por volta das 10h50min, em Várzea Grande, foi surpreendido por policiais militares enquanto trazia consigo e mantinha em depósito, com finalidade comercial, 21,96g (vinte e um gramas, noventa e seis centigramas) de maconha e
22,03g (vinte e dois gramas, três centigramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a proposição ministerial, o recorrido foi abordado em rondas de rotina por policiais militares, os quais localizaram em seu poder 04 (quatro) porções de maconha e R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais), sendo que, em entrevista informal, ele teria admitido que entregava substância ilícita, a mando de terceiro indivíduo apelidado de
“Gella”
, e indicado que havia mais entorpecentes em um terreno baldio, onde os agentes estatais realmente localizaram outros 03 (três) invólucros contendo maconha e 13 (treze) porções de cocaína.

A denúncia foi oferecida pelo
Parquet
em
24/06/2020
(ID 178459169 - Pág. 1/3) e, em
29/06/2020,
o juízo
a quo
determinou a notificação do acusado (ID 178459169 - Pág. 12), após o que, em
13/08/2020
, o feito físico foi migrado para o Processo Judicial Eletrônico – PJE (ID 178459165).

Em
23/11/2022
, por intermédio da Defensoria Pública, o denunciado apresentou Defesa Preliminar, na qual respondeu à acusação por negativa geral e se reservou o direito de apresentar suas teses após o término da fase instrutória (ID 178459180).

Na sequência, em
20/04/2023
, antes de receber a denúncia, o magistrado processante proferiu a decisão ora impugnada, por meio da qual
promoveu a readequação da capitulação típico-jurídica da conduta imputada ao réu
, do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 (
tráfico de drogas
) para o art. 33, §4.o, do mesmo Diploma Legal (
tráfico privilegiado
) e, consequentemente, por entender que a pena mínima não ultrapassa 04 (quatro) anos,
determinou vista dos autos às partes, para se manifestarem acerca do interesse na negociação do Acordo de Não Persecução Penal
– ANPP
.

A propósito da
providência adotada pelo d. julgador da instância singela
, destaco não desconhecer que se trata de medida que foi inclusive
ratificada
e
mantida

por esta c. Terceira Câmara Criminal em recente caso semelhante, oriundo da mesma unidade judiciária, especificamente no recurso de apelação criminal n.o 0005806-32.2020.8.11.0002, interposto pelo promotor que oficia perante o Juízo da 3.a Vara Criminal de Várzea Grande, o qual foi
desprovido, por maioria
, na sessão ordinária realizada por este órgão fracionário em
15/11/2023
.

Por outro lado, o presente caso concreto apresenta nuances de índole processual que o distinguem do aludido precedente e tornam
imperativo o acolhimento da preliminar arguida pelo Ministério Público
.

Isto porque, ao realizar a readequação típica da conduta atribuída ao acusado na denúncia, o juízo
a quo
embasou-se na
“emblemática” quantidade de drogas
apreendida em poder do recorrido
WESLEY
, cuja exiguidade, ao que se infere do
decisum
reprochado, corroborou a possibilidade de reconhecimento
ab initio
da minorante do art. 33,
§4.o
, da Lei n.o 11.343/2006,
in verbis
:

“Trata-se de ação penal ofertada pelo Ministério Público em desfavor de WESLEY FALCUNDES LEONCIO DE MORAES imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06
. (...).
Em razão da capitulação ofertada ao delito, o Ministério Público não cogitou quanto à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) no caso versado
. (...). Nessa toada, existindo a possibilidade do órgão julgador, ao verificar a existência de risco de perecimento de um direito processual ou material do acusado, proceder a readequação do tipo penal, passo a análise do caso versado.
E o caso é emblemático
.
Como se vê, o Ministério Público denunciou o acusado
WESLEY FALCUNDES LEONCIO DE MORAES
como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque possuía
2,53g
(duas gramas e cinquenta e três centigramas)
de cocaína
e
1,06g
(uma grama e seis centigramas)
de cocaína
, com a finalidade de venda, conforme termo Laudo Pericial fls. 24-26 – ID. no 37552883 (com a devida retificação ao disposto na exordial acusatória). (...).
Entretanto, embora haja elementos a demonstrar a plausibilidade da acusação com relação à possível configuração do delito, o mesmo não se revela com relação ao afastamento do privilégio
.(...). Diante do exposto,
PROCEDO à readequação da capitulação da conduta narrada na denúncia para o tipo penal previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
. Por conseguinte, antes de receber a denúncia,
DETERMINO: Manifestem as partes acerca do interesse na entabulação do acordão de não persecução penal
. (...)”
. (ID 178459181) – Destaquei.

Por outro lado, cotejando os autos, constato que, após a migração do processo físico para o PJE, em
13/08/2020
(ID
178459165),
foram juntadas peças processuais equivocadas ao presente feito
, a exemplo do laudo pericial de constatação de substância entorpecente em que foram examinadas as drogas mencionadas pelo juízo
a quo
na decisão recorrida.

Com efeito, as drogas aludidas no
decisum
reprochado foram examinadas no laudo n.o 3.14.2020.6634
2
-01, que teve como autoridade requisitante o Dr.
Luis Henrique de Oliveira
e se refere ao Boletim de Ocorrência n.o 2020.
126
905
, tratando-se de perícia realizada em
15 (quinze) trouxinhas de cocaína
, pesando
2,53g
, e em
01 (um) cigarro de maconha
, pesando
1,06g
, supostamente apreendidos em poder do investigado
“Willian de Campos Santos”
, ou seja,
indivíduo alheio à apuração
sub judice
(ID 178459171 - Pág. 24/26).

Já a denúncia ofertada pelo Ministério Público no caso concreto, que inaugura a presente ação penal, derivou do Boletim de Ocorrência n.o 2020.
126
483

(ID 178459171 - Pág. 4/5) e faz referência ao laudo pericial n.o 3.14.2020.6634
1
-01 (ID 178459169 - Pág. 2), o qual possui como autoridade requisitante o delegado, Dr.
Afonso Monteiro da Silva Júnior
(ID 178459171 - Pág. 8), e examinou
13 (treze) porções de cocaína
e
07 (sete) porções de maconha
, pesando respectivamente,
22,03g
e
21,96g
(ID 178459185), que teriam sido apreendidas em poder do ora apelado
WESLEY FALCUNDES LEONCIO DE MORAES
.

Frise-se que o laudo pericial correto só foi trazido à baila junto com as razões recursais do MP e sequer se encontrava encartado ao feito à época da decisão recorrida, a qual, portanto, embasa-se sobre prova estranha aos fatos narrados na exordial acusatória.

Da mesma forma, infere-se que
outras peças aparentemente existentes no processo físico não teriam sido digitalizadas ou, se foram, não vieram a ser carreadas ao Processo Judicial Eletrônico
, a exemplo da representação da autoridade policial pela Quebra do Sigilo Telefônico do celular apreendido com o apelado, mencionada na cota ministerial de ID 178459169 - Pág. 6/8, e da própria decisão que deferiu a referida Quebra, a qual deu origem ao Ofício n.o 559/2022-RAS, coligido no ID 178459175.

Por oportuno, destaque-se que algumas das peças faltantes nestes autos eletrônicos, como o laudo atestando a quantidade de entorpecentes apreendida com o denunciado e o relatório dos dados obtidos mediante a quebra do sigilo de seu celular, por sua própria natureza, seriam de elevada valia para a formação do convencimento do julgador quanto à eventual readequação típica da conduta ou incidência de minorante.

Assim sendo, a meu ver, neste específico caso concreto, há plausibilidade na tese ministerial, segundo a qual
“não há nos autos a juntada do Inquérito Policial contendo todas as peças informativas e diligências realizadas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes que, inclusive, serviram para embasar o oferecimento da exordial acusatória por parte deste órgão ministerial”
, de modo que a decisão recorrida teria sido proferida
“com base apenas na análise do auto de prisão em flagrante e em um laudo pericial incorreto”
. (Trechos das razões recursais – ID 178459184 - Pág. 5/6).

Diante disso, entendo que deva ser
acolhida a preliminar suscitada pela acusação
, com o consequente reconhecimento de nulidade da decisão recorrida, a fim de que eventuais irregularidades na digitalização dos autos sejam sanadas, antes que o juízo
a quo
se pronuncie a respeito da matéria de fundo.

Neste ponto, consigno não ignorar que, a teor dos preceitos contidos no
art. 563 e art. 565, ambos do CPP
, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo
para a acusação ou para defesa, sendo certo ainda que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou
para que tenha concorrido
.

No entanto,
as aludidas normas não se aplicam ao caso em apreço
, pois o Ministério Público alega que jamais lhe foi oportunizado manifestar-se acerca da conformidade ou não dos autos virtualizados em relação ao processo físico e, analisando o andamento processual, vejo que razão assiste ao órgão acusatório.

Com efeito, depreende-se que, após a migração do processo físico para o PJE, em
13/08/2020
(ID 178459165), o juízo
a quo
, em
14/08/2020
, determinou que
os autos
“retornem à Secretaria para incluir eventuais peças faltantes e demais providencias para o regular andamento do feito”
(ID 178459167). Todavia, inexiste notícia de que as partes tenham sido intimadas a se manifestar sobre eventual desconformidade da digitalização, nos moldes preceituados na Seção II do Capítulo III da
Portaria Conjunta n.o 371 PRES-CGJ
, de 08/06/2020, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Seção II

Da Verificação da Conformidade e Destinação dos Processos Criminais inseridos no PJe

Art. 19 Finda a migração, digitalização e inserção dos autos no PJe, a unidade judicial providenciará a intimação das partes e dos advogados nos termos da lei, para que verifiquem a conformidade dos processos eletrônicos.

§ 1° O juízo fará constar da intimação a informação de que o processo ficará disponível em cartório para os acusados e seus defensores.

§ 2° Quando contiver mais de um acusado no processo, o referido prazo será comum às partes.

Art. 20
As partes poderão suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação.

§ 1° Caberá à parte que alegar a desconformidade
ou à unidade judicial que a reconhecer de ofício
realizar a digitalização das respectivas peças e inseri-las no processo eletrônico
. (...)”
. – Negritei.

Portanto, não se pode dizer que o órgão acusatório concorreu para as irregularidades aqui aferidas (art. 565, CPP), ao passo que a prolação da decisão reprochada com base em laudo pericial incorreto e alheio à contenda, sem a integralidade das peças do inquérito físico, causou-lhe sucumbência (art. 563, CPP), impondo-se, pois, reconhecer a nulidade.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“2. O art. 11 da Resolução Presi 8052566 prevê a
necessidade de intimação das partes para que verifiquem se há ou não conformidade nos processos eletrônicos, a fim de evitar possíveis nulidades nos autos que possam acarretar prejuízos
. O prazo estabelecido é preclusivo e, caso haja desconformidade, os autos devem retornar para análise e avaliação dos eventuais ajustes. 3. (...). 4. A oportunidade de se manifestar sobre a digitalização e a migração para o PJe trata-se de um procedimento essencial para a conclusão desse trabalho no âmbito desta Corte.
A transferência do processo do meio físico para o digital possui várias etapas até ser definitivamente migrado para o PJe, as quais podem ocasionar erros que causam prejuízos para a parte, tais como documentos digitalizados com qualidade ruim, troca de algumas partes, peças ausentes e fora da ordem
etc. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para anular o acórdão embargado”.
(TRF-1 - EDAC: 00035588820154014300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 10/08/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 20/08/2021 PAG PJe 20/08/2021 PAG) – Destaquei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
no processo
n.o 6777-17.2020.8.11.0002 e
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pelo apelante,
a fim de declarar a nulidade da decisão recorrida
e
determinar

ao juízo
a quo
que proceda à intimação das partes para que se manifestem quanto à conformidade ou não da migração do feito físico para o Processo Judicial Eletrônico (PJE), na forma da Portaria Conjunta n.o 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020, de modo que eventuais irregularidades na digitalização possam ser sanadas, antes que o magistrado se manifeste sobre a matéria de fundo.

Por conseguinte, julgo
prejudicado
o pedido recursal de mérito
, voltado à reforma da decisão que readequou a capitulação jurídica da conduta imputada ao apelado na denúncia, do art. 33,
caput
(tráfico de drogas), para o art. 33, §4.o (tráfico privilegiado), ambos da Lei n.o 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024